Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708242-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, CICERO CANDIDO SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALTERAÇÃO LEI No 14.230/2021. STF. TEMA. 1.199. EXIGÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. APLICABILIDADE IMEDIATA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. SOBREPREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Em 2022, no julgamento do Tema no 1.199, o STF fixou as seguintes teses: “a) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo dolo; b) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; c) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; d) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 4. A ausência de dolo específico das condutas tipificadas nos arts. 9o, II, arts. 10, V da Lei no 8.429/92 impede a condenação por improbidade administrativa. 5. Configurada a prática dos atos dolosos de improbidade administrativa dos arts. 9o, “caput” e 10, VIII e XIII, todos da Lei no 8.429/92, os réus devem ser condenados às sanções legais. 6. As sanções dos atos de improbidade administrativa devem obedecer os seguintes parâmetros: a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; c) a extensão do dano causado; d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; g) os antecedentes do agente (Lei no 8.429/92, art. 17-C). 7. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa suscitado pela terceira ré rejeitada. Recurso da terceira ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 21, § 4o, ambos da Lei 8.429/1992, bem como 21, caput e parágrafo único, 24, caput e parágrafo único, e 27, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao argumento de ausência de dolo na sua conduta, reconhecida nos autos da ação penal que absolveu a recorrente. Defende que a lei de improbidade administrativa passou a prever que a decisão absolutória no âmbito penal impede o trâmite da ação de improbidade, comunicando-se com todos os seus fundamentos. Verbera ausência de dolo por parte da recorrente, tendo em vista a impossibilidade de plena ciência da ilicitude da inexigibilidade da contratação, o que foi reconhecido pela sentença. Relata que o decisum ora atacado não indicou as consequências jurídicas, administrativas e econômicas do afastamento da incidência de norma vigente. Sustenta que deve haver a suspensão da ação e de seus efeitos, até que o STF decida, em definitivo, a ADI 7.236/DF; e b) artigos 566 e 569, ambos do Código Civil, asseverando ausência de obtenção de vantagem indevida e do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos da Lei 8.429/1992. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, §§ 1o e 2o, e 21, § 4o, ambos da Lei 8.429/1992, 21, caput e parágrafo único, 24, caput e parágrafo único, e 27, todos da LINDB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027